Tribunal: CARF
Processo: 10840.721043/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.721043/2009-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CELSO ROMERO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e os pagamentos são comprovados por meio de documentação
hábil.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
DEPENDENTES.
Podem ser considerados dependentes os filhos até 24 anos se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721043/2009-31
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721043/2009-31

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 2/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto pagar ou a restituir para saldo de
imposto a pagar de R$7.831,35.
A notificação noticia as infrações de omissão de rendimentos e de deduções
indevidas com dependentes, de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial, por falta de
atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 19/8/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
18/9/2009, às fls. 21/42 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- os dependentes declarados são seus filhos, Luiz Gustavo e Renato, conforme
comprovam as certidões de nascimento juntadas;
- comprova as despesas médicas no valor de R$ 2.707,77, conforme recibos do plano de
saúde Unimed, com exceção do mês de abril que foi extraviado. Afirma que pagou a
referida mensalidade no valor de R$ 211,84;
- esclarece que paga a pensão alimentícia judicial do outro filho, Eduardo Romero,
diretamente à avó materna, Sra Bruna Maria Contin Altino, CPF 149.281.40834, que
possui a guarda definitiva, conforme certidão de nascimento e documento judicial em
anexo;
- quanto à omissão, esclarece que o CPF 149.281.40834 pertence à Sra Bruna Maria
Contin, avó materna e possui a guarda judicial de Eduardo Romero. Dessa forma, não
houve omissão porque os rendimentos pertencem única e exclusivamente à referida
senhora, que nunca foi dependente do impugnante;
- apresenta a declaração retificadora anexa, solicitando que seja deferida.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 63/68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A falta de comprovação por documentação hábil dos valores informados a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda, importa a
manutenção da glosa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser restabelecida parcialmente a dedução glosada quando comprovada a relação de
dependência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
A indicação indevida de dependente enseja a glosa da dedução correspondente, bem
como a exclusão dos rendimentos por ele recebidos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721043/2009-31

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não tendo sido apresentado acordo/decisão judicial da pensão alimentícia, e nem os
comprovantes de pagamento a esse título, é de se manter a glosa efetuada.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos somente poderá ser efetuada antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício.
O colegiado de primeira instância cancelou a omissão de rendimentos e
restabeleceu parcialmente a dedução com dependentes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 3/10/2011 (fl. 72), o contribuinte, em
17/10/2011 (fl. 75), apresentou recurso voluntário, às fls. 75/77, alegando, em apertado resumo,
que:
- em relação às despesas médicas, as cópias dos boletos bancários teriam sido
feitas na Receita Federal do Brasil a partir dos documentos originais apresentados, não podendo
prevalecer a glosa com base no fundamento de não terem sido apresentados os comprovantes
originais.
- em relação ao dependente Renato Romero, que completou 24 anos no ano-
calendário 2004, cursaria universidade na referida época, mas, pelo lapso temporal, os boletos
bancários teriam se extraviado.
- quanto à pensão alimentícia, os pagamentos seriam feitos diretamente a avó
materna do seu filho e poderiam ser confirmados pelo exame da declaração de ajuste da avó do
seu filho, conforme inclusive indicado na decisão recorrida.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721043/2009-31

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre as deduções com dependentes, de despesas médicas e de
pensão alimentícia judicial.
Inicialmente, destaco que todas as deduções pleiteadas na declaração estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se
os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las (art. 73 do RIR/1999).
Dependente
A decisão recorrida manteve a glosa do dependente Renato Romero, consignando:
....Com relação ao outro filho, Renato Romero, que completou 24 anos de idade
no ano-calendário 2004, a glosa será mantida porque não foi trazido aos autos a
prova de ser ele universitário ou estar cursando escola técnica de segundo grau,
conforme § 1o, art. 35 da Lei no 9.250/95, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes: (...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
Em seu recurso, o recorrente limita-se a argumentar que o filho era universitário
em 2004, mas os boletos teriam extraviado.
Ora, o ônus da prova de que faz jus à dedução do filho como seu dependente é do
contribuinte. Cabe a ele juntar os elementos necessários a demonstrar que o filho preenchia os
requisitos para figurar como seu dependente.
No caso, caberia a prova de que o filho no ano-calendário sob exame frequentava
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, a teor da legislação
consignada na autuação e reproduzida na decisão recorrida. Nesse sentido, poderia ter juntado,
por exemplo, o histórico do filho na instituição de ensino.
Não tendo sido feita a comprovação exigida, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Despesas Médicas
O recorrente aduz que a decisão recorrida teria mantido a glosa da despesa médica
pela falta de apresentação dos documentos originais.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721043/2009-31

Sobre essa dedução, a decisão registrou:
A fiscalização glosou o montante de R$ 3.472,00, declarado como pago à
Unimed (fls. 14). Somente com a impugnação o contribuinte veio a apresentar
boletos bancários em nome da Unimed Ribeirão Preto (fls. 27/37). Entretanto,
apenas os documentos juntados são insuficientes para comprovar as
despesas com o plano de saúde, já que no Termo de Intimação Fiscal (fls.
11) foram solicitados os “Comprovantes originais e cópias de despesas
médicas com planos de saúde com valores discriminados por beneficiário”.
Não tendo sido trazido os documentos acima solicitados, deve ser mantida a
glosa efetuada. Tal informação se faz importante porque o direito à dedução
de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
conforme disposto no art. 8o, § 2o, II da Lei no 9.250/95:
...
(destaques acrescidos)
Portanto, não procede a alegação do recorrente.
Como apontado na decisão recorrida, caberia ao contribuinte apresentar
comprovante dos pagamentos efetuados a plano de saúde, com valores discriminados por
beneficiário, de forma a confirmar que seriam despesas relativas ao contribuinte e aos
dependentes acatados e que ele faria jus à dedução.
Sem a prova exigida, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pensão Alimentícia Judicial
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
Na apreciação das provas apresentadas junto à impugnação, a decisão recorrida
manteve a glosa da dedução, registrando:
A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 9.600,00 por falta de comprovação. O
impugnante apresentou a Certidão de Nascimento do filho, Eduardo Romero (fls. 26),
acompanhada do Mandado de Citação, datado de 09/08/2005, contra o contribuinte, nos
autos da Ação de Execução de Alimentos, Processo no 7.826/2004, movida pelo filho
Eduardo, assistido pela avó, Bruna Maria Contin Altino, que possui sua guarda
definitiva (fls.38), mandando citar o contribuinte para efetuar o pagamento do débito no
valor de R$ 11.892,30.
Acontece que não foi trazida a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial ao filho Eduardo, e
muito menos os respectivos comprovantes de pagamento, tal como solicitado no
Termo de Intimação Fiscal de fls. 11, de modo que será mantida a glosa efetuada.
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente limita-se a alegar que os pagamentos poderiam ser
confirmados pelo exame da declaração de ajuste da avó do seu filho.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721043/2009-31

Como apontado na decisão recorrida, não foi apresentada comprovação de que a
pensão informada decorre de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Somente
à vista dessa comprovação, poder-se-ia examinar se os pagamentos informados pelo recorrente
preenchem os requisitos legais para dedutibilidade na declaração de ajuste, nos termos da
legislação já mencionada.
Quanto à comprovação dos pagamentos, esclareço que o ônus da prova é do
contribuinte, não cabendo a transferência desse ônus para as autoridades julgadoras ou para o
Fisco.
Ademais, o exame da declaração de ajuste da beneficiária não faria a prova
exigida, de efetivo pagamento da pensão pelo recorrente. Somente à vista do exame dos termos
definidos na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente, poder-se-ia definir a
forma exata de comprovação desses pagamentos (mediante recibos emitidos pela beneficiária ou
comprovantes de transferências bancárias, por exemplo).
No caso, nenhuma prova foi juntada, nem quanto ao pagamento, nem quanto à
existência de determinação/acordo judicial.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital